Tribunal: TJDFT
Processo: 0727630-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Americel S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição de Brasília (Id 97471027 do processo de referência) que, nos autos da liquidação provisória de sentença por arbitramento (processo n. 0725087-44.2020.8.07.0001) ajuizada por Bruno Batista Rosa e GCM Telecomunicações Ltda.-ME em desfavor da agravante, homologou laudo pericial destinado a apurar o montante do débito e julgou extinta a fase de liquidação com fundamento no art. 487, I, do CPC. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se da fase de liquidação provisória de sentença destinada ao arbitramento do valor da condenação. As partes foram intimadas pela decisão de ID n. 96778196 a apresentar pareceres ou documentos elucidativos, para fins de arbitramento, tendo apresentado pareceres técnicos aos IDs 69706656 e 71617001. Diante da discrepância ente os cálculos das partes, foi determinada a produção de prova pericial contábil (ID n. 73834357). A requerente apresentou impugnação ao laudo pericial ao ID n. 86236480, na qual alega que a retirada do valor correspondente aos últimos três meses de comissão não deveria prosperar, requerendo que a aplicação da penalidade seja aplicada sobre os últimos três meses efetivamente trabalhados pela representante comercial. A requerida, por sua vez, apresentou impugnação ao ID n. 86200535, pois entende que os valores de adiantamentos e de estornos foram incluídos indevidamente na base de cálculo da indenização de 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida pelo autor. O ilustre perito respondeu aos questionamentos das partes nos laudos periciais complementares de IDs n. 87813287 e 92405436. Não merece prosperar a irresignação do autor, pois a sentença exequenda condenou a ré ao pagamento da importância de 1/3 das comissões auferidas nos três meses anteriores à rescisão unilateral do contrato. Assim, considerando que a rescisão ocorreu em 29/05/2012 e que a parte não percebeu comissões no exercício daquele ano, procedeu corretamente o perito em declarar a inexistência de valor a ser indenizado. A sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial e delimita o alcance da obrigação, não admitindo interpretação extensiva como pretende o autor. Também não merecem prosperar as impugnações do requerido. Veja-se que a sentença condenou o requerido a devolver os valores dos estornos e das diferenças de comissão, após 28/04/2010, com acréscimo de juros de mora e correção monetária a contar da data de cada estorno ou cobrança, tendo o Perito observado com exatidão o disposto no título executivo quando da elaboração do laudo. Por fim, não há se falar em duplicidade dos adiantamentos, pois conforme explicado pelo perito, o valor líquido desconta o valor dos adiantamentos e dos estornos. Os laudos de IDs 83694202 e 87813287 contém todas as informações necessárias para a apuração correta do débito, motivo pelo qual os homologo. Por conseguinte, julgo extinta a presente fase de liquidação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Custas 'ex lege'. Publique-se, registre-se e intimem-se. Após, se nada for requerido, arquivem-se os autos. Inconformada, a ré interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 28564265, pp. 3-12), afirma presentes os requisitos para conhecimento do recurso. Diz que a decisão agravada nada tratou das questões deduzidas na impugnação, em que se insurgiu quanto à inclusão equivocada de valores relativos a estornos na base de cálculo da indenização de 1/12 (um doze avos), porque se limitou a considerar adiantamentos. Sustenta haver omissão e, por conseguinte, nulidade da decisão agravada, por ofensa aos arts. 11[1], 489, § 1o, IV e 1.022, II, todos do CPC, porquanto, nas manifestações de Ids 94872752, 94872757, 90172541, 90172542, 86200535, e 86200534 do processo de referência, houve impugnação específica acerca da referida inclusão pelo i. perito. Diz que o expert teria mencionado, nas respostas aos questionamentos, a afirmação de que tal ponto dependeria de manifestação do juízo de origem, por se tratar de questão de mérito (Id 92405436, p. 3, do processo de referência). Pontua que o juízo de origem nada tratou a respeito da violação ao princípio da congruência, consoante a manifestação no Id 94872752, em que demonstrou que a inclusão de adiantamentos no cálculo violaria a sentença em liquidação. Alega que a decisão se manifestou a respeito da duplicidade de valores de adiantamento, mas não observou o princípio da correlação ou congruência, previsto no art. 492 do CPC. Cita julgados deste TJDFT para respaldar a omissão alegada e o prejuízo para sua defesa. Aduz que não tem a pretensão de que a Turma Cível aprecie o mérito da impugnação, mas apenas que reconheça a omissão do juízo de origem no trato da matéria, a fim de que sane os vícios apontados. Tece considerações sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para afastar a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Diz demonstrado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação e argumenta que o efeito suspensivo se mostra necessário, para evitar a deflagração do cumprimento provisório de sentença, com a intimação para pagamento e posterior levantamento de valores. Afirma que lhe será prejudicial, em razão de o valor efetivo do débito não estar ainda definido, mas poderá ser levantada vultosa quantia pelo agravado indevidamente, superior a dois milhões de reais. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o processo até julgamento do recurso pelo colegiado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão agravada e sanar os vícios de omissão e deficiência de fundamentação. Requer seja proferido novo pronunciamento com manifestação expressa sobre as questões debatidas na impugnação e indicadas neste recurso. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Id 28564266 e 28564267, respectivamente. Em decisão catalogada no Id 29069707, pp. 1-11 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido. Em contraminuta, os agravados pleitearam preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, visto que flagrantemente contrário ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnaram pelo seu não provimento (Id 29773713, pp. 1-15). Os agravados vieram aos autos e informaram que as partes realizaram composição amigável nos autos do processo de origem n. 0725087-44.2020.8.07.0001 e requereram a extinção do recurso (Id 29909324). Em despacho de Id 29955762, facultei à parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a oportunidade para informar se persiste o interesse recursal, tendo em vista a notícia trazida pela parte agravada do acordo que celebraram, o qual está pendente de homologação no juízo de origem e cuja cópia veio anexa à petição em que requerida a extinção do recurso (Ids 29909324 e 29909325). A agravante desistiu do recurso em razão de acordo celebrado com a parte adversária (Id 30432600). É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do CPC prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[2] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Como antes mencionado, ao relator, segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do processo sem resolução do mérito, porque o encerramento da fase processual de conhecimento depende da prolação de ato judicial, nos termos do 203, § 1o, do CPC. O interesse é disponível e o advogado signatário tem poder para desistir (Id 69706651 do processo de referência), de modo que o requerimento pode ser deferido para homologação da desistência do recurso que ainda não foi julgado. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento manifestada pela agravante na petição catalogada no Id 30432600, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. [2] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.